Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018689-03.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA CRUZ ITO - CPF: 502.601.701-00 (AGRAVADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TABELA PUBLICADA PELO BACEN DIVULGANDO A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE OPERAÇÃO CONTRATADA PELA MUTUÁRIA – PERCENTUAL COBRADO PELO BANCO ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Noutro viés, uma vez reconhecida a abusividade na cobrança dos juros, emerge impositiva a limitação de juros remuneratórios e a restituição dos valores pagos em excesso pela autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Crefisa S.A. - Crédito Financiamento e Investimentos contra a decisão monocrática de id. 176218662, que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a decisum do Juízo
a quo,
limitando a taxa de juros remuneratórios a
5,71% ao mês e 94,74% ao ano, determinando a restituição simples o pagamento a maior a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Suscita a agravante, em apertada síntese alegando que são regulares os juros remuneratórios previstos no contrato revisionado. Requer a reconsideração da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido da revisão dos juros remuneratórios a taxa média de mercado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosangela da Cruz Ito ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer e dano moral contra a Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, em que a autora sustenta a abusividade das taxas de juros pactuadas, de modo a postular a limitação às taxas médias praticadas no mercado e divulgada pelo Banco Central, que na data das contratações.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação. Consta do dispositivo:
“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial para
revisar
o Contrato de Empréstimo Pessoal n. 040400083260 a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex vi
do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC”
(id. 171153862).

Inconformada, a instituição interpôs recurso de apelação defendendo a regularidade da contratação, a qual teria decorrido de efetiva manifestação de vontade da contratante. Ao final, afirma que a taxa de juros acima da média de mercado cobrada pela instituição não pode ser considerada abusiva por se tratar de um cliente de risco. Pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (id. 176218662).

Irresignada, a Instituição agora maneja recurso de agravo interno para que seja utilizada a taxa média de mercado em seu triplo, ou no mínimo em dobro, conforme a jurisprudência do STJ, visto que a taxa utilizada na sentença não cobre os riscos contratuais assumidos pela Instituição.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Este Relator entendeu que há abusividade na taxa cobrada no contrato vigente, visto que, a taxa cobrada comparada a taxa média de mercado, encontra-se em um patamar acima de 20% ao mês e 900% ao ano, é indubitável que a taxa pactuada extrapola desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Assim, há dissonância a ponto de representar uma vantagem exorbitante. Logo, deve ser alterado o percentual pactuado.

Presentes os requisitos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a decisão monocrática a seguir transcrita é mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são confirmados pela Turma Julgadora, eliminando-se, assim, quaisquer dúvidas acerca de seu efetivo entendimento:

A propósito:

Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c obrigação de fazer e dano moral proposta por Rosangela da Cruz Ito objetivando a condenação da Crefisa S.A – Crédito Financiamento e Investimentos à revisão do contrato firmado, mediante a declaração de nulidade/abusividade da taxa de juros, bem como ao ressarcimento do indébito e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a revisão do contrato de empréstimo pessoal n. 040400083260, com a redução dos juros remuneratórios para 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, determinando a restituição simples o pagamento a maior a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (id. 171153862).

Contra essa decisão, a apelante recorre reafirmando a legalidade das cláusulas contratuais, notadamente a taxa de juros pactuada, que defende não ser abusiva.

Pois bem. Assim é que a controvérsia nos autos versa sobre a abusividade das taxas de juros avençada no contrato de empréstimo pessoal n. 040400078411, 040400082542 sendo estes refinanciados pelo o contrato de n. 040400083260.

Observo que referente à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Bacen, entendeu a magistrada
a quo
que a taxa praticada pela instituição financeira é incompatível com aquela usada no contrato em revisão, porque a percentagem supostamente abusiva extrapola a média ponderada entre as diversas operações de empréstimo pessoal divulgadas pelo Banco Central.

Insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, andou bem a douta magistrada
,
vez que de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, como devidamente apurado pela magistrada
a quo
:

“Quanto à questão de fundo, as partes firmaram a Contrato de Empréstimo Pessoal no 040400078411, 040400082542 e 040400083260 (id. 85404536, 85404535 e 85404537 - respectivamente), e a taxa de juros nos dois primeiros contratos foi de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano; já no contrato terceiro de n. 040400083260, a taxa de juros foi de 20% ao mês e 791,61% ao ano, conforme Cláusula – Condições Contratuais.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, ta
l fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes
, como no presente caso que possui 22,00% ao mês e 987,22% ao ano de acordo Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Súmula Vinculante 7: A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula 648 do STF: A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.

Súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente,
se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Deste modo, a taxa de juros deverá corresponder à média de mercado, determino a revisão dos juros para serem aplicados no patamar de 5,71% ao mês e 94,74% ao ano em todos os contratos vigentes, conforme indicado pelo requerente em sua exordial.

Friso, que a revisão das taxas de juros recairá apenas em face do contrato vigente, qual seja, contrato de n. 040400083260, uma vez que os demais foram refinanciados e quitados.”
(
id. 171153862 – negritei e grifei).

Diante desse contexto, comparada a taxa média de mercado com a estipulada no contrato vigente revisando, 20% ao mês e 791,61% ao ano, é indubitável que a taxa pactuada extrapola desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, e da taxa de juros praticada, inclusive ao deixar de mencionar a taxa anual de juros.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge a consumidora desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média indicada pela consumidora, atento aos limites da demanda conforme ponderado pela d. magistrada de origem.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se “
o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, conforme fixado. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC n. 1001596-71.2019.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”

Noutro viés, uma vez reconhecida a abusividade na cobrança dos juros, emerge impositiva a limitação de juros remuneratórios e a restituição dos valores pagos em excesso pela autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023